Tribunal: TJES
Processo: 0008207-92.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008207-92.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SEBASTIAO AMERICO RODRIGUES PENNA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008207-92.2019.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME DE TRÂNSITO. ART. 30
6
DO CTB.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUSÊNCIA DE EXAME DE ALCOOLEMIA. PRESCINDIBILIDADE. EMBRIAGUEZ ATESTADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXAME DE CONSTATAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA E TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR
–
CONDUTA TÍPICA. ATENUANTE INOMINADA. DEPRESSÃO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA.
RECURSO PROVIDO.

1. O art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora.

2. Na hipótese, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

3. Anota a defesa que o apelante praticou o delito durante um quadro depressivo e, portanto, merece ter sua pena atenuada. No entanto, em que pese o infortúnio a que foi cometido o apelante, a depressão não lhe retira a capacidade de discernimento, de modo que sua embriaguez fora voluntária. Além disso, é consabido que no curso de tratamento para depressão é contraindicada a ingestão de bebidas alcoólicas, de modo que a conduta do paciente ainda revela um agravo ao tratamento orientado pelo médico psiquiatra. Assim, não se constata circunstância extralegal apta a ocasionar a redução de sua pena.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0008207-92.2019.8.08.0011

APELANTE: SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA

Advogado do(a) APELANTE: ANDREIA CRISTINA BARRA LOIOLA - ES24964-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR

NULIDADE – NÃO OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O apelante sustenta nulidade existente nos autos, em razão do não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

Consoante Ata de Audiência constante dos autos (Id.7588221, pp. 12, Vol.1), fora formalizada a proposta de Suspensão Condicional do Processo, nos termos do art. 89, da Lei nº 9.099/95, a qual fora aceita pelo apelante, no dia 11.12.2019.

No entanto, em 20.01.2021, o Ministério Público requereu a revogação da suspensão condicional do processo, tendo em vista que o apelante descumpriu as medidas estabelecidas.

Na mesma manifestação, o órgão do Ministério Público assentou ser incabível a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do § 2º, inciso III, do art. 28-A, do Código de Processo Penal.

A defesa, porém, sustenta que o apelante justificou o motivo pelo qual descumpriu as condições impostas na proposta de Suspensão Condicional do Processo, eis que se encontrava na Comarca de Mimoso do Sul cuidando de sua genitora, que padecia de Alzheimer.

Todavia, as justificativas a respeito do descumprimento da proposta de Suspensão Condicional do Processo foram analisadas pelo Juízo da Execução Penal, de modo que eventual irresignação da defesa quanto ao não acolhimento dos motivos elencados pelo apelante para não comparecer em Juízo mensalmente deveria ser dirimida no âmbito da execução penal, por meio de recurso de Agravo em Execução Penal.

Nessa ordem de ideias, constatado pelo Juízo da Execução Penal que o apelante descumpriu as condições impostas, não se constata qualquer ilegalidade na revogação da suspensão condicional do processo.

Diante disso, já tendo o réu recebido benefício anterior, não preenche os requisitos necessários à concessão do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A, § 1º, inciso III, do Código de Processo Penal, senão vejamos:

“ (...) Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:

(...)

§ 2º O disposto no
caput
deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

(...
)

III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e

(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”

No mesmo sentido, colho o seguinte julgado:

“Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de apropriação indébita. Não oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público. Art. 28-A do Código Penal. Instrumento de política criminal. A celebração do ANPP é uma prerrogativa do Ministério Público, e não direito subjetivo do acusado. Requisitos ausentes. Paciente que já foi beneficiado com medida de suspensão condicional do processo anteriormente. Indeferimento do pleito de envio dos autos ao Órgão Superior do Ministério Público. Ausência de constrangimento ilegal. Writ admitido. Ordem denegada.
(
Acórdão 1782440
, 07451898520238070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Portanto, no caso em exame, inexiste nulidade na recusa do oferecimento de proposta de acordo de não persecução penal, quando o representante do Ministério Público, de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos legais necessários à elaboração do acordo.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar arguida.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SEBASTIÃO AMÉRICO RODRIGUES PENNA
em face da r. sentença (
link
no Id. 7588221, pp. 49/53, Vol. 1), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual fora condenado à pena de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, além da proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 06 (seis) meses, pela prática dos delitos previstos nos arts. 306 e 309, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15 de junho de 2019, por volta das 17h20min, na Av. Francisco Lacerda de Aguiar, Bairro Gilberto Machado, Município de Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado conduzindo veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, bem como sem possuir habilitação, gerando perigo de dano.

Depreende-se dos autos em epígrafe que, no dia dos fatos, policiais militares, por determinação do COPOM, se deslocaram ao local citado, a fim de averiguar acidente de trânsito sem vítima.

Ao chegarem no local, os agentes da lei se depararam com o veículo Fiat Palio, placa DGG-7841, conduzido pelo apelante, o qual havia colidido com o veículo VW Saveiro, placas LSM-8711, conduzido pela vítima Fabrício Ribeiro Longo.

Segundo apurado, o denunciado colidiu na traseira do veículo VW Saveiro e empreendeu fuga.

Ao ser realizada a abordagem, o apelante apresentou visíveis sintomas de embriaguez, por isso foi ofertado o teste do etilômetro, porém houve recusa em fazê-lo, sendo lavrado Exame de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora.

Encaminhado à autoridade policial, o denunciado confessou ter feito uso de cerveja, além de não possuir habilitação para conduzir veículo automotor.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que não basta a condução do veículo automotor sob influência de álcool, sendo necessária a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool. Além disso, destaca que não há provas de que estivesse embriagado no momento dos fatos, esclarecendo que sempre foi gago e possui dificuldades na fala.

Inicialmente, rememora-se que o art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que a prova da embriaguez pode ser atestada tanto por meio de Exame de Alcoolemia, quanto por meio da observação de sinais que indiquem a alteração da capacidade psicomotora do condutor do veículo, senão vejamos:

Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:
(Redação dada pela Lei nº 12.760, de 2012)

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

§ 1
o
As condutas previstas no caput serão constatadas por:
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou
(Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora. (
Incluído pela Lei nº 12.760, de 2012)

Na aplicação expressa da lei, assim também caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. HOMICÍDIO CULPOSO. VÍTIMAS FATAIS. CONSTATAÇÃO DA EMBRIAGUEZ. CONJUNTO DE SINAIS. LEI N.12.760/2012.. RESOLUÇÃO N. 432, DO CONTRAN. ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. APRECIAÇÃO INADMISSÍVEL EM SEDE DE APELO NOBRE. PRECEDENTE. LAUDO TÉCNICO REALIZADO PELA DEFESA. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 159, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 37,DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - CTB. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A presença de odor etílico no condutor do veículo, os depoimentos identificadores de sinais de embriaguez e o Termo de constatação de sinais de alteração de capacidade psicomotora, formaram um conjunto de sinais suficiente a embasar a conclusão da embriaguez do agravante.

2.
Novel redação do art. 306, do CTB,, introduzida pela Lei n. 12.760/2012, "ampliou os meios de prova, pois permite, agora, que, na ausência de exames de alcoolemia - sangue ou bafômetro -, outros elementos possam ser utilizados para atestar a embriaguez e a alteração da capacidade psicomotora do motorista, como vídeos, testemunhas ou quaisquer meios de prova em direito admitidos, respeitada a contraprova"
(AgInt no REsp 1675592/RO, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/11/2017). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1331345, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 24/10/2018).

(...)

(AgRg no AREsp n. 1.334.585/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 26/3/2019.)

Na hipótese dos autos, a embriaguez do apelante fora atestada por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (
link
no Id. 7588221, pp. 26/27, parte 1), que declinou os seguintes sinais de embriaguez no apelante: odor etílico, fala alterada, desordem nas vestes e olhos vermelhos.

Além disso, o apelante, tanto em seu interrogatório realizado durante o Inquérito Policial, quanto em Juízo, confessou que havia ingerido cerveja no dia dos fatos, reforçando o seu estado de embriaguez.

Adite-se, ainda, que a Policial Militar, Carla Cristina dos Santos Vieira, embora em Juízo não tenha se recordado de detalhes dos fatos, confirmou o depoimento prestado durante o Inquérito Policial, no qual, em contato próximo com o apelante, há o registro de que
“havia um forte odor de álcool exalando de Sebastião”.

Nesse aspecto, a materialidade do delito encontra-se comprovada, tanto por meio do Auto de Constatação de Alteração da Capacidade Psicomotora (prova irrepetível), quanto pelo depoimento do policial militar que participou das diligências em torno do crime e acidente provocados pelo apelante.

Registra-se, ainda, que o delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro, trata-se de crime de perigo abstrato,
sendo suficiente, para a sua caracterização, que o condutor do veículo esteja com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou outra substância entorpecente,
dispensada a demonstração da potencialidade lesiva da conduta
".
(AgRg no REsp n. 1.854.277/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 31/8/2020).

Na hipótese em análise, embora não fosse necessária a comprovação do perigo gerado pela conduta do apelante, restou demonstrado o risco de sua conduta, tanto que colidiu na parte traseira de um veículo automotor.

Em relação ao delito previsto no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, nada fora questionado, diante da prova patente de que o apelante dirigia veículo automotor, mesmo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação.

Por fim, em relação à dosimetria, nenhum reparo há de ser feito, tendo em vista que as penas foram fixadas no patamar mínimo previsto em lei.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)